Tribunal: TJSP
Processo: 0042190-68.2005.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM COMPROMISSO DE PAGAMENTO - Não localização de bens passíveis de penhora – Suspensão do processo pelo prazo de um ano (artigo 921, III, do CPC) – Diligências tomadas pela Exequente para a tentativa de localizar bens – Desídia da Exequente não configurada - Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do processo antes do

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM COMPROMISSO DE PAGAMENTO - Não localização de bens passíveis de penhora – Suspensão do processo pelo prazo de um ano (artigo 921, III, do CPC) – Diligências tomadas pela Exequente para a tentativa de localizar bens – Desídia da Exequente não configurada - Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção do processo antes do prazo previsto no artigo 921, III, do CPC – Descabimento – Prescrição afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0042190-68.2005.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SOCIEDADE
VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO, é apelado ELIETE SOARES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042190-68.2005.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 34.678
APEL.No: 0042190-68.20015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS (9a VC)
APTE: SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
APDA: ELIETE SOARES SILVA
JUIZ PROLATOR: CARLOS ORTIZ GOMES
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL
TERMO DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA COM COMPROMISSO DE
PAGAMENTO - Não localização de bens passíveis de
penhora Suspensão do processo pelo prazo de um ano
(artigo 921, III, do CPC)
Diligências tomadas pela
Exequente para a tentativa de localizar bens Desídia da
Exequente não configurada - Reconhecimento da prescrição
intercorrente e extinção do processo antes do prazo previsto
no artigo 921, III, do CPC Descabimento Prescrição
afastada Recurso provido.
A r. sentença de fls. 258/268 reconheceu a prescrição
intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 487, inciso II c.c. 513,
771, parágrafo único e 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Não houve
condenação nas verbas da sucumbência, pois, a parte devedora foi quem deu causa à
propositura da ação.
Apela a Exequente (fl. 271) alegando, em resumo, que não houve
inércia de sua parte a justificar a prescrição intercorrente. Aponta o teor da Súmula 150,
do Supremo Tribunal Federal, destacando que prescreve a execução no mesmo prazo da
prescrição da ação. Afirma que suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis,
não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Sustenta que para a ocorrência
da prescrição intercorrente, não basta o transcurso do prazo igual ao de prescrição do
direito material em sede de execução, mas também a caracterização de inércia do credor
após a suspensão prevista no artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, hipótese
inocorrente. Pugna pelo afastamento da prescrição intercorrente e o regular
prosseguimento da execução.
Recurso preparado (fl. 279).
Não houve contrariedade, pois, a Executada não está representada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042190-68.2005.8.26.0562 -Voto no
3
nos autos.
É o relatório.
SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO ajuizou
execução por título extrajudicial embasada “Termo de Confissão de Dívida com
Compromisso de Pagamento” (fl. 18), objetivando o recebimento da quantia de R$
3.144,70, à época.
A r. sentença, observando o prazo prescricional de 5 anos
(Código Civil, art. 206, § 5o, I), reconheceu a prescrição intercorrente. Consignou o D.
Magistrado que “o termo inicial para contagem do prazo prescricional para o
cumprimento de sentença homologatória é o vencimento da última parcela não paga”.
Recorre a Exequente pretendendo o afastamento da prescrição.
Consoante se verifica, a execução contra devedor solvente foi
embasada no termo de confissão de dívida com compromisso de pagamento, assinado
por duas testemunhas.
Referida ação, distribuída em 27 de dezembro de 2005, está
sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil.
No momento da propositura estava vigente o Código de
Processo Civil revogado.
As partes firmaram o acordo de fls. 32/33, em maio de 2006,
para pagamento do débito em trinta parcelas. O acordo foi homologado à fl. 37, com
determinação para que se aguardasse o prazo estabelecido para o devido
cumprimento.
Em 10 de setembro de 2008 noticiou-se novo acordo para a
renegociação dos termos da avença anterior, para pagamento do débito em vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042190-68.2005.8.26.0562 -Voto no
4
quatro parcelas (fls. 47/48). As partes avençaram que o não pagamento das parcelas
ensejaria o prosseguimento do feito, com a execução do valor devido.
O acordo foi homologado em 10 de novembro de 2008, com
nova determinação para que o processo permanecesse em Cartório para seu
cumprimento (fl. 49).
A Executada tomou ciência do ajuizamento da ação. Ambos os
acordos não foram cumpridos.
Em 14 de abril de 2011 a Exequente informou o
descumprimento do acordo, requerendo o bloqueio de ativos financeiros em nome da
Executada (fl. 52).
Durante a marcha procedimental a ora Apelante efetuou
requerimentos com vistas à localização de bens e bloqueio de ativos financeiros em
nome da Executada, cujos pleitos foram deferidos (fls. 55, 62, 74, 91, 104,111, 139,
158, 170).
Houve requerimentos, por vezes, para o sobrestamento do feito
(fls. 95, 121, 161), no entanto, após o prazo concedido, a Exequente manifestou-se nos
autos.
À fl. 186 a Recorrente pleiteou a suspensão da execução pelo
prazo de um ano, nos termos do disposto no artigo 921, III, do Código de Processo
Civil. O pleito foi deferido em 10 de maio de 2016, observando o MM. Juiz a
ocorrência da suspensão da prescrição (fl. 188).
Em 14 de junho de 2017 requereu o desarquivamento do feito e
em 18 de julho de 2017 renovou o pedido de bloqueio de ativos financeiros (fl. 191),
cujo pleito foi deferido (fl. 195).
Tendo em vista a inexistência de valores em conta corrente,
foram efetuadas novas diligências (fls. 2030 210), sem que a Exequente lograsse êxito.
Novo pedido de suspensão do processo pelo prazo de um ano foi
efetuado em 11 de julho de 2018 (fl. 219). Os autos foram remetidos ao arquivo em 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042190-68.2005.8.26.0562 -Voto no
5
de novembro de 2018 (fl. 222).
A Exequente manifestou-se em março de 2019, requerendo o
desarquivamento do feito (fl. 225), e em 13 de maio do mesmo ano reiterou o pedido
para bloqueio online de ativos financeiros em nome da Executada (fl. 227). A penhora
foi deferida (fls. 233/234), sem êxito.
O pedido de localização de ativos financeiros foi renovado em
10 de julho de 2019 (fl. 239), deferido pelo MM. Juiz "a quo" à fl. 242. Após o
requerimento de novas diligências, as partes foram intimadas a se manifestar acerca da
possibilidade de declaração da prescrição intercorrente (fl. 251).
Sobreveio a r. sentença contra a qual ora se recorre, que
reconheceu a prescrição intercorrente.
Importante destacar que a suspensão do processo deu-se em
junho de 2018.
Nesse passo, aplicam-se as regras do Estatuto Processual ora
vigente.
Nos termos do inciso III, do artigo 921, do Código de Processo
Civil: “Suspende-se a execução: III
quando o executado não possuir bens
penhoráveis;...”
O § 1o, do mesmo dispositivo legal dispõe que: “Na hipótese do
inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um ano), durante o qual se
suspenderá a prescrição”.
Além disso, o § 4o prevê “Decorrido o prazo de que trata o § 1o
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
A suspensão do processo foi determinada em 19 de julho de
2018 e a remessa ao arquivo deu-se em 27 de novembro de 2018 (fl. 222). Em 28 de
março de 2019 a Exequente requereu o desarquivamento e em 13 de maio de 2019
solicitou diligências para a localização de bens da Executada (fl. 227).
Após deferimentos para penhora de ativos financeiros da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0042190-68.2005.8.26.0562 -Voto no
6
devedora, o MM. Juiz determinou a manifestação das partes sobre eventual ocorrência
de prescrição.
A extinção do feito foi decretada antes do término do prazo de
um ano, previsto no dispositivo legal acima transcrito.
Note-se que a Executada adotou, no decorrer da marcha
procedimental, as diligências necessárias à condução do feito, descabendo cogitar da
extinção de seu direito pelo decurso do prazo durante o trâmite processual.
Na hipótese, o insucesso nas diligências empregadas para a
satisfação do credor não pode ser a ele atribuído, sendo, pois, descabido o decreto de
prescrição intercorrente.
Destarte, preservada a convicção do eminente Magistrado
sentenciante, de rigor o afastamento da prescrição proclamada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para afastar a
prescrição intercorrente, remetendo-se os autos à Vara de origem para o regular
processamento.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator